Tribunal: TJDFT
Processo: 0738284-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738284-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDOS: JOSÉ CARLOS DE SOUSA SANTOS, SONIA DE CASTRO SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPREGADO APOSENTADO. ART. 31, DA LEI 9.656/98. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. REINCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos tem direito à manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, desde que se responsabilize por seu pagamento integral. Inteligência do art. 31, da Lei n. 9656/98. 2. No caso, o autor manifestou sua intenção de permanecer no plano de saúde coletivo e enviou parte dos documentos no prazo de 60 dias. 3. Assim, a exclusão imediata do plano de saúde e a negativa de retorno do autor e de sua dependente para ao plano mostraram-se abusivas, pois em desconformidade com o Regulamento do Plano de Saúde, ainda que alguns documentos tenham sido enviados posteriormente, pois a opção pela permanência foi manifestada dentro do prazo de 60 dias a contar do desligamento. 4. Deve ser, portanto, mantida a sentença que determinou a reinclusão do segurado no plano de saúde coletivo. 5. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a exclusão ilegal de beneficiário que se encontra em tratamento de saúde obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 188, 421, 422, 476, 927 e 944, todos do Código Civil, argumentando não ter praticado qualquer ato ilícito ao exigir o cumprimento do contrato, no que se refere ao envio de documentos dentro do prazo de 60 (sessenta) dias para a permanência do recorrido no plano como aposentado, acrescentando que agiu no exercício regular de um direito. Assevera que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais, bem como insurge-se contra o quantum fixado a título de indenização, ao argumento de ser desproporcional. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 128.341 e MARCIO DE CAMPOS CAPELLO JR., OAB/MG 114.566 (ID Num. 47001322 - Pág. 13). Em contrarrazões, os recorridos pedem que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID Num. 47927654 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 188, 421, 422, 476, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “de efeito, os documentos colacionados aos autos revelam que o desligamento do autor ocorreu em 17/2/2021, e ele enviou email em 11/3/2021, requerendo sua permanência no plano de saúde (id 107338133), de forma que a manifestação ocorreu dentro do período de 60 dias, previsto na cláusula 4.2.3 do Regulamento do plano de saúde, que assegura o direito de manutenção como beneficiário mediante a assinatura do Termo de Permanência no prazo máximo de 60 dias, a contar da data de seu desligamento” (ID Num. 45963420 - Págs. 11 e 12); “verifica-se também que, conforme solicitação de 16/3/2021 (id 114651524), ‘titular informa que está com bloqueio no Plano Postal Saúde, não conseguiu fazer o envio da documentação, tentou entregar documentação, porém, não conseguiu. Informado que teria prazo de até 60 dias para envio da documentação. Favor verificar’” (ID Num. 45963420 - Pág. 12); “ainda, constata-se que no dia 21/03/2021 a parte ré respondeu ao e-mail do autor, informando toda a documentação que seria necessária para os fins pretendidos (ID 107338134), sendo, que, em seguida, nas datas de 13, 23, 29 e 30/04/2021, o autor enviou documentos por email (id 107338135)” (ID Num. 45963420 - Pág. 12); “desse modo, ao proceder ao cancelamento imediato do beneficiário, a operadora contrariou a disposição do seu próprio Regulamento e do art. 31, Lei n. 9.656/1998, acima destacado, que concede o prazo de 60 (sessenta) dias para que o aposentado manifeste a sua opção pela continuidade no plano” (ID Num. 45963420 - Pág. 12). “ademais, o que se verifica é que o autor manifestou sua intenção de permanecer no plano de saúde coletivo e enviou parte dos documentos no prazo de 60 dias” (ID Num. 45963420 - Pág. 12); “apesar de que o termo de permanência somente ter sido assinado após este prazo, o proceder da operadora revela-se abusivo ao cancelar de imediato o plano de saúde aos beneficiários, ficando ao seu alvedrio o tempo de análise da documentação para a manutenção no plano após o desligamento do cargo” (ID Num. 45963420 - Pág. 12); “com efeito, o autor é idoso e estava em tratamento, enquanto sua esposa aguardava cirurgia, e foram surpreendidos com sua exclusão do plano de saúde, por conduta abusiva da parte ré que não observou o prazo de 60 dias para que o autor exercesse a opção de manutenção, e ainda se negou a autorizar o retorno com base em excesso de formalismo, alegando que o autor não teria se manifestado e enviado toda a documentação no período indicado” (ID Num. 45963420 - Pág. 13); “quanto ao valor da indenização, ressalto que, considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores não se mostra desarrazoado ou excessivo, não comportando redução” (ID Num. 45963420 - Pág. 14). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado dos recorridos FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017